Tribunal: TCU
Processo: 004.180/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3351/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, à exceção daquele referente ao sr. Alfredo Augusto Alves Fernandez, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, bem como em fazer a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 004.180/2020-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Alfredo Augusto Alves Fernandez (XXX.204.381-XX); Ana Claudia Lima e Alves (XXX.731.181-XX); Jackson da Conceicao Alves Camelo (XXX.220.306-XX); Jussara de Moraes Mendes (XXX.319.397-XX); Lygia Maria Guimaraes (XXX.535.847-XX); Marcone Marcionilo de Araujo (XXX.508.694-XX); Maria Aparecida Nobrega Sitonio (XXX.389.644-XX); Neide Aparecida de Jesus (XXX.086.727-XX); Renzo Augustus da Nobrega (XXX.079.097-XX); Ricardo Gaspar Kosinski (XXX.418.147-XX) 1.2. Entidade: Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Determinar à Sefip que, previamente à apreciação conclusiva do ato de aposentadoria do sr. Alfredo Augusto Alves Fernandez, obtenha junto à entidade de origem, mediante a realização de diligência, o mapa do tempo de contribuição do interessado, atentando em particular para o período referente à Escola Agrotécnica Federal de Manaus, nos anos de 1980 e 1981.